Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024529-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVANTE), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL REALIZADA POR MANDATÁRIO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ESCRITURA. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO NOTARIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE LEILÃO JÁ MITIGADO POR DECISÃO SUPERVENIENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública, na qual sustenta a existência de simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos apresentados são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à simulação do negócio jurídico e consequente nulidade da escritura pública; e (ii) se está configurado perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos efeitos do ato notarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A alegação de simulação de negócio jurídico, nos termos do art. 167 do CC, demanda análise aprofundada acerca da intenção das partes, da efetiva existência de pagamento e da extensão dos poderes conferidos na procuração, circunstâncias que reclamam ampla dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias.

5. A escritura pública lavrada por serviço notarial goza de presunção relativa de veracidade e fé pública, nos termos do art. 215 do CC, presunção que somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida sob contraditório, o que inviabiliza sua desconstituição em sede liminar.

6. Os elementos probatórios indicados pelo agravante, depoimentos prestados em outros processos, vídeos e referências a decisões correlatas não são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para afastar a presunção de validade do ato notarial e antecipar efeitos próprios de decisão definitiva.

7. Quanto ao perigo de dano, embora tenha sido alegado risco de alienação do imóvel em leilão administrativo, decisão superveniente proferida nos autos principais já determinou a suspensão do leilão e a averbação da ação no registro imobiliário, circunstância que mitiga o risco imediato de perda do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de simulação em negócio jurídico formalizado por escritura pública exige dilação probatória para análise da intenção das partes e da efetiva existência de pagamento, não sendo possível a desconstituição do ato notarial em sede de tutela de urgência. 2. A presunção de veracidade e fé pública da escritura pública somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida sob contraditório, sendo insuficiente, em cognição sumária, a mera alegação de discrepância entre o valor do negócio e o valor de mercado do bem.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300 e art. 313, V, “a”; CC, arts. 167.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1023843-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMG, AI nº 1.0000.21.239983-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Peregrino Morales Junior
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública n.º 1000428-58.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
Marcos Amorim da Silva
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa
a declaração da nulidade da Escritura de Compra e Venda lavrada junto ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé, livro 156, fls. 028/29v com vistas à escrituração dos imóveis de matrícula nº 8.715 e 15.491.

Inconformado, o Agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito decorre da outorga de procuração com finalidade desviada pelo Agravado, que simulou negócio jurídico em seu favor, lavrou escritura de compra e venda consigo mesmo pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), muito inferior ao valor real do bem, estimado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e jamais efetuou o pagamento pactuado.

Aduz que o próprio Agravado confessou, em depoimento prestado em juízo e em processo criminal, ter tentado adquirir o imóvel por valor muito superior ao declarado na escritura.

Sustenta que o decurso do tempo não afasta a urgência, pois a nulidade absoluta não convalesce, e que o risco de dano é atual e concreto diante da iminência de perda do bem em leilão.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência requerida na origem.

Na primeira análise, a Desembargadora, Anglizey Solivan de Oliveira, deferiu o pedido liminar. Na sequência, constatada a prevenção anteriormente estabelecida, determinou a redistribuição do feito e, por conseguinte, revogou a decisão proferida no Id. 301867380.

Posteriormente, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 324067376). Diante disso, o Recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado (Id. 342990876).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Peregrino Morales Junior
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública n.º 1000428-58.2024.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
Marcos Amorim da Silva
.

Nos autos principais, Roberto Peregrino Morales Junior alegou que, em 16/07/2014, outorgou ao requerido procuração pública para negociar propriedade rural correspondente às matrículas n.º 8.715 e 15.491, denominada Fazenda DL, situada na Comarca de Poconé/MT.

Sustentou que, valendo-se da procuração, o requerido simulou, em 17/06/2015, a lavratura de escritura pública de compra e venda em favor de si mesmo, pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), muito aquém do valor real do bem, estimado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sem que houvesse efetivo pagamento.

Argumentou tratar-se de negócio jurídico simulado e nulo de pleno direito, requerendo, em sede de cognição sumária, a declaração de nulidade da escritura e a suspensão de seus efeitos.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Recorrente renova os argumentos da inicial, insistindo no preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, na alegação de evidência da nulidade absoluta e do risco concreto de perda do bem em leilão.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Passo à análise.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A falta de qualquer desses requisitos é suficiente para inviabilizar a medida.

No caso, a configuração de simulação do negócio jurídico, em cognição sumária, não pode ser afirmada com o grau de probabilidade exigido para a concessão da tutela de urgência. Isso porque a apuração da simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, demanda ampla dilação probatória, com análise de documentos, instauração do contraditório e eventual oitiva de testemunhas, ou seja, atividade cognitiva incompatível com a superficialidade do juízo de verossimilhança própria da tutela provisória.

A escritura pública de compra e venda, lavrada pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Poconé/MT, goza de presunção de veracidade e de fé pública, nos termos do art. 215 do Código Civil, presunção essa que, embora relativa e passível de desconstituição por prova em contrário, não pode ser afastada em sede liminar, sem o necessário contraditório e sem a instrução probatória adequada. A desconstituição de escritura pública exige cognição exauriente, sendo inviável a antecipação de seus efeitos com base em elementos probatórios ainda controversos e pendentes de verificação.

Os vídeos mencionados na peça recursal, depoimentos do Agravado prestados em outros processos e os trechos de decisões proferidas em ações correlatas, embora indiquem a existência de controvérsia sobre o valor real da transação, não são suficientes, em sede de cognição não exauriente, para afastar a presunção de validade do ato notarial e antecipar a declaração de nulidade da escritura, medida de caráter essencialmente definitivo.

O próprio reconhecimento da simulação, nos moldes pretendidos, pressupõe a análise da intenção das partes, da existência ou não de pagamento, e da extensão dos poderes outorgados na procuração, matérias que escapam à estreita janela cognitiva da tutela provisória.

A propósito, é elucidativa a orientação jurisprudencial sobre o tema:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] A decisão agravada considerou que a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, verificar a probabilidade do direito alegado. A ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da tutela de urgência. [...] Tese de julgamento: "A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238435720248110000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2024, publicado em 24/10/2024) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SERVIDÃO DE PASSAGEM -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA - DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
NECESSIDADE
- REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000212399836001 MG, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2022, publicado em 14/07/2022) (sem grifo no original).

Quanto ao periculum in mora, é certo que o risco de alienação do bem em leilão, trazido como fato superveniente nos autos originários, representa situação de urgência concreta. Todavia, verifica-se que, como se constatou nos próprios autos principais, a Juíza singular, por decisão de 05/03/2026, já deferiu tutela de urgência incidental para suspender especificamente o leilão administrativo designado pela SEPLAG/MT, determinando a averbação da ação no Registro de Imóveis.

Com isso, o risco imediato de perda irreversível do bem encontra-se mitigado por provimento judicial já exarado, esvaziando, ao menos neste momento, a justificativa urgencial que poderia lastrear a concessão da tutela mais ampla pretendida neste Recurso qual seja, a suspensão integral dos efeitos da escritura.

Quanto ao sobrestamento de todos os feitos cíveis e criminais que envolvam o imóvel, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, não comporta acolhimento nesta fase recursal.
A suspensão processual por prejudicialidade externa pressupõe análise casuística pelo juízo responsável pela condução de cada processo, a quem compete verificar a efetiva dependência entre as demandas.

Eventual providência dessa natureza deve ser requerida e apreciada primeiramente pela Juíza
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026